Tribunal: TJSP
Processo: 2330426-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade de dilação probatória - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO